Tribunal: TJMT
Processo: 0004987-39.2015.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004987-39.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), RUI ALVES DE MORAES - CPF: 005.091.732-33 (APELADO), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0004987-39.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Banco Bradescard S.A.

Apelado:
Rui Alves de Moraes

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova, restando evidente a sua aplicação na hipótese em voga.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0004987-39.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Banco Bradescard S.A.

Apelado:
Rui Alves de Moraes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradescard S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por moral que lhe move Rui Alves de Moraes, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito no valor total de R$ 211,67 (duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos), condenando as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformado, o apelante sustenta que agiu no exercício regular do direito, ante a existência de débito em nome do apelado, fazendo jus a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Segue sustentando não ser possível a inversão do ônus da prova, face a inexistência dos requisitos ensejadores descritos no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, devendo o réu arcar com a integralidade do ônus sucumbencial

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 103575462).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0004987-39.2015.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelante:
Banco Bradescard S.A.

Apelado:
Rui Alves de Moraes

V O T O

Cinge-se dos autos que Rui Alves de Moraes ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por moral em desfavor do Banco Bradescard S.A., aduzindo que foi surpreendido com a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em razão de suposta dívida de R$ 211,67 (duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos) com a instituição financeira ré, contudo, jamais possuiu qualquer relação jurídica com a mesma, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência do débito no valor total de R$ 211,67 (duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos), condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 93712030).

Irresinado, o apelante sustenta que agiu no exercício regular do direito, ante a existência de débito em nome do apelado, fazendo jus a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Segue sustentando não ser possível a inversão do ônus da prova, face a inexistência dos requisitos ensejadores descritos no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, devendo o réu arcar com a integralidade do ônus sucumbencial

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova, restando evidente a sua aplicação na hipótese em voga.

Visto isso,
in casu
, em que pese as alegações da recorrente, pelo que se denota dos autos, constata-se que a inscrição foi indevida, posto que o apelado apresentou os extratos do Serasa (id. 93712007), dentre outros documentos que demonstram a inexistência de relação jurídica entre os litigantes.

Por outro lado, a instituição financeira nada trouxe acerca da origem do débito e da legalidade da negativação, pois, sequer apresentou defesa, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, ora apelado, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que
“Mesmo sabendo das consequências que à revelia ocasiona em um processo judicial, embora devidamente citada,
a requerida não respondeu à presente demanda, tampouco, requereu a produção de provas. Em não havendo como se exigir prova de fato negativo, competia ao fornecedor, na espécie, o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, qual seja, legitimidade da cobrança de serviços feitos ao consumidor, que, não obstante, sequer utilizado e cuja contratação é por ele negada, levou à inscrição do seu nome em cadastro de devedores inadimplentes mantido por instituição de controle do crédito (pp. 29/30)
”
(id. 93712030 – negritei),

A propósito confira,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei)

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT, RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021